Tribunal: TJSP
Processo: 1030632-46.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Exibição do documento motivador da restrição desabonadora perante a SERASA – Indeferimento da petição inicial – Interesse de agir pela via eleita não detectado – Não exibição do pedido de exibição em sede administrativa – Solução alinhada com o entendimento jurisprudencial predominante e que, por isso, deve ser prestigiada – Apelação não provida, com

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Exibição do documento motivador da restrição desabonadora perante a SERASA – Indeferimento da petição inicial – Interesse de agir pela via eleita não detectado – Não exibição do pedido de exibição em sede administrativa – Solução alinhada com o entendimento jurisprudencial predominante e que, por isso, deve ser prestigiada – Apelação não provida, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030632-46.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante JEANFRANK BARROS DE CERQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado SERASA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1030632-46.2019.8.26.0577 – VOTO No 41.875 – AJL
2
APELAÇÃO No 1030632-46.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE: JEANFRANK BARROS DE CERQUEIRA
APELADA: SERASA S. A.
VOTO No 41.875
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
Exibição do
documento motivador da restrição desabonadora perante a
SERASA Indeferimento da petição inicial Interesse de agir
pela via eleita não detectado
Não exibição do pedido de
exibição em sede administrativa
Solução alinhada com o
entendimento jurisprudencial predominante e que, por isso,
deve
ser
prestigiada

Apelação
não
provida,
com
determinação.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença de
extinção do processo, sem apreciação do mérito, em que deduzida pretensão de
produção antecipada de prova, indeferida a petição inicial a termo do disposto no
artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, condenado o autor ao
pagamento das despesas processuais, observada a gratuidade processual.
Inconformado, o autor sustenta que notificou a ré por e-mail
para prestar informações sobre o documento que deu azo à restrição
desabonadora do seu nome, no valor de R$ 685,95, cf. fls. 18/21, o que se
mostra suficiente para comprovação do esgotamento da via administrativa.
Destaca que a facilitação dos meios de defesa deve ser colocada em favor do
consumidor, não do banco de dados. Em conclusão, anota que o procedimento
adotado é adequado, bem assim que estão presentes os requisitos dos artigos
319 e 321, do Código de Processo Civil, postulando a reforma da sentença com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1030632-46.2019.8.26.0577 – VOTO No 41.875 – AJL
3
consequente continuidade do processo.
Recurso tempestivo, não preparado, pois o autor é
beneficiário da gratuidade processual, e respondido, com pedido de revogação do
benefício da gratuidade processual.
É o relatório.
A impugnação à gratuidade processual concedida ao
apelante não prospera, sobretudo porque a apelada não demonstrou a melhora
da situação financeira do apelante, situação verificada à época do julgamento do
agravo de instrumento no 2260772-47.2019.8.26.0000, como se verifica do v.
acórdão de fls. 72/75.
Fica mantida, portanto, a gratuidade processual, de modo
que o recurso deve ser conhecido.
A petição inicial foi indeferida nos seguintes termos:
Nada obstante, a relatada remessa de mensagem virtual não
constitui instrumento hábil a conseguir as informações desejadas pelo
demandante. De fato, o envio de notificação elaborada pelo procurador do
requerente não se afigura válido, como mecanismo para instar a empresa a
fornecer dados necessários para avaliar a regularidade da cobrança. É certo que
existem diversas ferramentas para que os consumidores façam contato com a
requerida, a fim de obter esclarecimentos sobre anotações de débito. É sabido que
as organizações dessa espécie oferecem variados mecanismos para que os
interessados consigam informações e resolvam problemas. Os usuários podem
levantar os dados diretamente, pelos sistemas informatizados acessíveis pela rede
mundial de computadores, ou pessoalmente, comparecendo a uma sucursal da
pessoa jurídica. Considerando os vários meios disponíveis para conseguir
documentos, não pode o requerente dizer-se vítima de ilícita negativa de
fornecimento. Ele seguramente pode levantar, com facilidade, as informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1030632-46.2019.8.26.0577 – VOTO No 41.875 – AJL
4
sobre o débito, não se justificando que ingresse em juízo para compelir a ré a
apresentar papeis que materializem o contrato e retratem a dívida. Em verdade, a
ausência de resposta a mensagem do advogado do autor não constitui recusa de
entrega de impressos. Tratando-se de grande operadora de cadastro de dívidas,
com larga atuação no mercado nacional, múltiplos clientes e diversos canais de
atendimento, é impossível dizer que houve injusta resistência à solicitação do
demandante. Em suma, a simples inércia da ré diante da correspondência enviada
não caracteriza irregular sonegação de objetos ou informações que devam ser
entregues ao autor. Nesse quadro, não se vê desrespeito às prerrogativas do
requerente, não havendo necessidade de uso do presente remédio processual para
obtenção de dados. Frente ao disposto no art. 396 e seguintes do Código de
Processo Civil, a ordem judicial de exibição somente será expedida quando
ocorrer ilegítima recusa da parte demandada. Não houve tal recusa na hipótese.
Ressalto, ainda, que é pouco verossímil a versão de que o requerente não sabe a
que se refere a pendência e que diligenciou, sem sucesso, para obter
esclarecimentos junto à ré. Não há como dizer que a mensagem virtual foi remetida
com o genuíno propósito de obter os documentos, sobretudo porque existiam
outros mecanismos para atingir tal desiderato. O próprio meio de comunicação
utilizado pela parte gera suspeita sobre suas reais intenções, já que dificulta a
resposta da empresa, abrindo a possibilidade de propor ação judicial, quando a
pretensão poderia ser exercida facilmente de outras maneiras, com muito maior
eficácia.
Pois bem, nada do que foi alegado na apelação abala
minimamente os termos da r. Sentença, que deve ser mantida aqui por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Isto porque manifesta a ausência do interesse processual,
assim entendida a necessidade que a parte tem do processo adequado para
solução do conflito em que se vê envolvida.
Ao contrário do que sustenta o apelante, para a dedução em
juízo de pretensões semelhantes a esta, o panorama jurisprudencial aponta no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1030632-46.2019.8.26.0577 – VOTO No 41.875 – AJL
5
sentido de ser necessária a prévia postulação administrativa, em especial depois
que o Pretório Excelso, em demanda envolvendo o INSS e um segurado (RE
631.240) reconheceu a necessidade de este último postular administrativamente
a concessão do benefício que entende ser de seu direito para, só depois de
vencida essa etapa, vir a Juízo em busca do que não obteve extrajudicialmente.
Aquela excelsa corte entendeu que, em assim decidindo, não restaria violado o
princípio consagrado na Constituição Federal da inafastabilidade da jurisdição.
O apelante não fez prova do prévio e idôneo requerimento
administrativo, considerado pressuposto inafastável para poder vir a Juízo,
curioso o pedido via e-mail feito por advogado para envio dos documentos
solicitados para a cidade de Varginha/MG, embora o apelante seja morador de
São José dos Campos/SP.
Vencido, caberá ao apelante o ressarcimento das despesas
desembolsadas pela apelada, bem assim o pagamento de R$ 1.000,00 a título de
honorários do advogado da apelada, observada a gratuidade.
Por fim, em pesquisa no site da OAB, não consta que o
advogado subscritor da inicial esteja inscrito na Subseção paulista com o número
indicado (359.618), de forma que fica determinado o envio de peças deste
processo à Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de São Paulo, para a
adoção das providências de estilo, ressalvada a localização da inscrição na
Subseção mineira com o no 135.347.
Isto posto, voto pelo não provimento da apelação, com
imposição ao apelante dos encargos da sucumbência e determinação da
expedição de ofício à OAB/SP na forma explicitada.
SÁ DUARTE
Relator